Tribunal: TJDFT
Processo: 0752230-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752230-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: RODYNEI DARELLA RAMOS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (PJe 0758585-58.2025.8.07.0001), deferiu o pedido de manutenção do atendimento do autor junto ao Instituto do Câncer de Brasília/Oncoclínicas, autorizando consultas e fornecimento das medicações utilizadas sob prescrição médica. Em suas razões, o recorrente alega que não estão presentes os requisitos para manutenção da medida liminar, pois existem diversos hospitais capacitados dentro da rede credenciada da operadora de saúde, afastando o perigo de dano e a urgência na prestação jurisdicional. Argumenta que a operadora cumpriu integralmente as exigências legais e regulamentares, especialmente quanto à notificação prévia e à substituição por prestador de qualidade equivalente, conforme previsto na Lei n. 9.656/98 e na Resolução Normativa n. 567 da ANS. Defende que não houve negativa de cobertura, pois o contrato celebrado obriga a operadora a cobrir os tratamentos requeridos, desde que realizados por profissionais pertencentes à rede credenciada, sendo o reembolso para procedimentos fora da rede admitido apenas em situações excepcionais, como urgência ou emergência, o que não se verifica no caso concreto. Ressalta que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o atendimento fora da rede credenciada exige comprovação da excepcionalidade, inexistente nos autos. Pontua que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da decisão judicial é exíguo e desproporcional, considerando a complexidade dos trâmites internos da operadora, o que pode inviabilizar o cumprimento da ordem judicial, sugerindo a ampliação do prazo para 15 (quinze) dias úteis ou outro que o Tribunal entenda razoável, de modo a compatibilizar a urgência do caso com a viabilidade prática da obrigação. Requer, assim, antecipação da tutela recursal para que a decisão agravada seja revista e a liminar indeferida; subsidiariamente, a suspensão da eficácia da decisão recorrida até o julgamento final do recurso; e, no mérito, o provimento integral do agravo, com a cassação da decisão agravada. Preparo regular (ID 78808605). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O Juízo de origem concedeu a tutela de urgência para determinar à requerida que mantenha o atendimento do autor junto ao Instituto do Câncer de Brasília/Oncoclínicas, autorizando consultas e fornecimento dos medicamentos necessários, nos termos da decisão assim fundamentada, verbis: Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre o autor e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor destacadas nos arts. 2a e 3o do CDC. O requerente é beneficiário do plano de saúde operado pela requerida (id. 255364890). O relatório médico sob id. 255367752 indica que o autor possui doença metastática, com progressão pulmonar, e possui indicação de Regorafenibe em câncer colorretal metastático, com finalidade paliativa, controle da doença e melhora da sobrevida. O indeferimento de cobertura apresentada pela requerida se limita a informar que decorreu em razão de descredenciamento de hospital onde o autor se tratava. A demora no fornecimento do fármaco implica risco grave na saúde do autor, uma vez que há perigo de progressão da doença. Importante assinalar que a Resolução Normativa ANS no 566/2022 determina que, ao se tratar de urgência e emergência, o plano de saúde deve fornecer atendimento de forma imediata: “Art. 3o A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2o nos seguintes prazos: (...) XVII – urgência e emergência: imediato.” Resta configurada a plausibilidade do direito quanto à necessidade de continuidade do seu tratamento médico, com urgência, para melhora de seu quadro clínico oncológico. O perigo de dano irreparável mostra-se evidente, porquanto a ausência da tratamento pode ocasionar risco de progressão da doença, e, até mesmo, consequências mais gravosas, frente ao seu delicado estado de saúde. Desta forma, o descredenciamento de clínica ou profissional médico, sem aviso prévio e durante tratamento contínuo, configura conduta abusiva e afronta ao direito à saúde e à vida do consumidor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., no prazo de 48 horas, mantenha o atendimento do autor junto ao Instituto do Câncer de Brasília/Oncoclínicas, autorizando as consultas e o fornecimento do medicamento Regorafenibe (Stivarga®), conforme prescrição médica, pelo tempo que durar o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada a R$ 40.000,00. A agravante alega ter cumprido a legislação aplicável, disponibilizado prestadores substitutos equivalentes em sua rede credenciada e que inexiste urgência capaz de justificar a manutenção da liminar. Subsidiariamente, requer a ampliação do prazo de cumprimento da obrigação, considerando-o manifestamente exíguo. Consoante dispõe o art. 17, §1o, da Lei 9.656/98: "É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor". O art. 3o da Resolução Normativa 567/2022 da ANS, por sua vez, estabelece ser "facultada a substituição de prestadores de serviços de atenção à saúde não hospitalares, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos beneficiários com trinta dias de antecedência." Do exame dos autos, verifica-se que o agravado é portador de adenocarcinoma de cólon com múltiplas metástases hepáticas e progressão de micronódulos pulmonares, encontrando-se em tratamento oncológico desde janeiro/2024 junto ao Instituto do Câncer de Brasília/Oncoclínicas, sob acompanhamento de corpo clínico específico. Conforme relatório de IDs 255364894 e 255367752, o paciente encontra-se atualmente em quarta linha de tratamento quimioterápico, após insucesso de três protocolos anteriores. Da leitura dos autos, verifica-se que o descredenciamento do prestador teria ocorrido em 2/9/2025, tendo o beneficiário tomado conhecimento apenas em outubro, ao tentar agendar consulta de acompanhamento mensal, para renovação da prescrição do medicamento. Com efeito, em que pese o inconformismo recursal, não restou demonstrado de forma inequívoca que a operadora tenha efetivamente comunicado o descredenciamento ao autor na forma prescrita pela legislação. A documentação apresentada pela agravante limita-se a recorte de tela, que não permite inferir tratar-se de comunicação clara ao beneficiário, conforme exige a norma regulamentar. Cabe destacar, ainda, que a alteração do prestador de serviços no curso de tratamento oncológico de tal complexidade pode, efetivamente, causar prejuízos irreparáveis ao requerente. Nesse cenário, o vínculo terapêutico estabelecido com a equipe médica que conhece detalhadamente seu histórico e peculiaridades clínicas constitui elemento essencial para a adequada condução do tratamento paliativo, de modo que a ruptura abrupta desse vínculo, com a necessidade de reinício do acompanhamento por nova equipe, pode implicar risco ao tratamento em andamento. O perigo de dano, portanto, se revela de maneira inversa. Enquanto a suspensão da decisão recorrida expõe o paciente oncológico a risco concreto e iminente, a manutenção da tutela concedida acarreta à operadora apenas o ônus temporário de custear tratamento que, em tese, já integra sua obrigação contratual. Trata-se, de um lado, de dano existencial irreparável e, de outro, de ônus econômico reversível, cuja repercussão patrimonial poderá ser equacionada ao final do processo, caso venha a operadora a obter êxito no mérito recursal. Nesse contexto, ao menos nesta cognição sumária, entendo não haver probabilidade do direito em favor da agravante, uma vez que a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada na legislação regente. Além disso, a inversão da tutela provisória, neste momento processual, representaria risco desproporcional ao bem jurídico tutelado, qual seja, a vida e a saúde do agravado. Quanto ao pedido subsidiário de ampliação do prazo para cumprimento da decisão, sua análise revela-se desnecessária, porquanto a agravante já noticiou o cumprimento da determinação judicial ao Juízo de origem, conforme se depreende do documento de ID 256368064, restando, assim, prejudicada a apreciação deste tópico recursal. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator